Tribunal: TJBA
Processo: 8002825-28.2021.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-04-08
Data de publicação: 2022-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8002825-28.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUIZO DA VARA DOS FEITOS DE RELAÇÃO DE CONSUMO CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE CACHOEIRA

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO E VARA CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. SUPOSTO DANO AMBIENTAL NA USINA HIDRELÉTRICA DE PEDRA DO CAVALO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DA FIGURA DO CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. MATÉRIA AFETA À COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL E COMERCIAL. PRECEDENTES DESSAS SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS. CONFLITO PROCEDENTE.

1
.
Na origem, cuida-se de ação de indenização por danos materiais e morais, decorrentes de danos ambientais promovidos pelos demandados, através de outorga de concessão de aproveitamento hidrelétrico na Usina da Pedra do Cavalo, no Rio Paraguaçu.

2. Logo, percebe-se que a relação travada entre os litigantes, que teria originado os alegados danos ambientais, não é, tipicamente, uma relação de consumo, pois os demandantes não se enquadram ao conceito de consumidor, porquanto ausente a figura do destinatário final do produto ou serviço oferecido pelas rés.

3. Destarte, não sendo de consumo a relação base, impossível falar em consumidor por equiparação.

Conflito negativo de competência procedente
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8002825-28.2021.8.05.0000
, em que figuram como suscitante
Juiz de Direito da Vara de Relações de Consumo

da Comarca de Cachoeira
e como suscitado
7
.ª Vara de Cível e Comercial da Comarca de Salvador.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
julgar procedente o conflito de competência
, nos termos do voto da relatora.

Sala das sessões, de de 2022.

Presidente

Desª Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG18